Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729723-08.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: WINDEL ANTONIO PAGUNG PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Banco Hyundai Capital Brasil S/A, em face da r. sentença (ID 67695752) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor do Réu/Apelado, Windel Antonio Pagung Pinto, julgou extinto o processo sem resolução mérito, em razão do indeferimento da inicial, o qual se fundamentou na ausência de pressuposto de constituição válido da relação processual (arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15). Nas razões recursais (ID 67695753), o Autor afirma, em síntese, que os documentos instruídos com a inicial são suficientes para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada para regular processamento do feito com o deferimento da liminar. Tendo em vista que a relação jurídica processual não foi perfectibilizada, o Réu não foi intimado a apresentar contrarrazões (ID 67695755). Em uma primeira análise do feito, constatou-se divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual a parte Apelante foi intimada para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 68519678). A parte Recorrente não apresentou manifestação (ID 68934181). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da inicial decorreu da inércia da parte em juntar uma procuração válida e as cláusulas gerais mencionadas no item "L" da cédula de crédito bancário de ID 21256796. Nesse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Ocorre que a Apelação interposta pela parte Autora não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a alegar que “para o Magistrado, a Apelante não prosseguiu com o desenvolvimento regular do processo”, mas que o Recorrente teria coligido ao feito os documentos necessários para comprovação da mora e deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Dessa forma, constata-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, uma vez que os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte Autora. Sem honorários recursais, uma vez que a verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator